Tribunal: STF
Processo: HC 72300
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.   PRETENDIDO  EXCESSO DE  PRAZO NA
PRISÃO DO PACIENTE.
          Alegação   improcedente,   ja  que,   anulada   a  sentença
condenatória  por efeito de  recurso da defesa, permaneceram os autos
na  Secretaria do Tribunal, no aguardo do decurso do prazo de recurso
do Ministério Público, somente ocorrido no último dia 10 de marco.
          Caso  em que não se pode falar em prisão ilegal por excesso
de prazo.